Tribunal: TJES
Processo: 0003100-22.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato; Uso; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003100-22.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO LEAL LIMA e outros

APELADO: EVANIR MACHADO SALES e outros (8)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE HEREDITÁRIA DO CEDENTE. NULIDADE DA CESSÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico, por meio da qual os autores pretendem o reconhecimento de escritura pública de cessão de direitos hereditários, referente à propriedade rural adquirida por cessão de herança. Os apelantes sustentam ilegitimidade passiva ad causam por ausência de inclusão de todos os herdeiros e ausência de registro imobiliário como irrelevante para validar a cessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus possuem legitimidade passiva ad causam à luz da composição do polo processual; (ii) estabelecer se há validade e eficácia jurídica na escritura pública de cessão de direitos hereditários apresentada, frente à ausência de prova da titularidade hereditária dos cedentes e da cadeia sucessória do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As condições da ação, especialmente a legitimidade passiva, devem ser aferidas à luz da teoria da asserção, bastando que, em análise abstrata da inicial, os réus sejam apontados como sujeitos vinculados à relação jurídica controvertida, não havendo nos autos elementos que exijam a inclusão de terceiros no polo passivo.

4 - A cessão de direitos hereditários deve respeitar o princípio da indivisibilidade da herança, sendo vedada, à luz do art. 1.580 do CC/1916, a cessão de bens específicos antes da partilha.

5 - A escritura pública de cessão de direitos hereditários acostada aos autos não contém prova de que cedentes fossem titulares de direitos sucessórios sobre o imóvel objeto da lide, tampouco há registro da partilha que legitime tal cessão, o que compromete a validade do negócio jurídico alegado.

6 - A ausência de registro público e a inexistência de comprovação da cadeia sucessória impedem o reconhecimento da cessão de direitos como válida, à luz dos arts. 57, 82 e 1.078 do CC/1916.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade passiva ad causam se verifica conforme os fatos narrados na petição inicial, sendo desnecessária a inclusão de terceiros não vinculados diretamente à relação jurídica controvertida.
É nula a cessão de direitos hereditários sobre bem imóvel específico, realizada antes da partilha e sem a anuência dos demais herdeiros, em afronta ao princípio da indivisibilidade da herança.

A validade de cessão de direitos hereditários exige prova da titularidade sucessória dos cedentes, mediante apresentação de registro público ou sentença homologatória de partilha, sob pena de nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, arts. 57, 82, 1.078 e 1.580; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 99, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018; TJDFT, Apelação Cível nº 0028386-80.2014.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 06.02.2019; TJGO, AI nº 04429557420178090000, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. 08.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003100-22.2019.8.08.0026

APELANTE: ROBERTO LEAL LIMA, UELSA GOMES LIMA

APELADO: ALAIDE SALES SANTOS, ALEX BARBOSA CAVALINE, ROSALI BARBOSA SALES, EVANIR MACHADO SALES, CRISTIANE MACHADO SALES, DENIZETE MACHADO SALES, ROSANIA LIMA CAVALINE, GEORGE LIMA CAVALINE, GISELE LIMA CAVALINE FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO LEAL LIMA E UELSA GOMES LIMA
em face da Sentença (fls. 152/154) que, nos autos da Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico ajuizada em face de
ALAIDE SALES SANTOS E OUTROS,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls.

161/169) alega
m

os

a
pelante
s
, em síntese que: I) adquiri
ram
o bem objeto da lide de Francisco Leal Filho e sua esposa, através de escritura pública de cessão de direitos hereditários, e no momento do ajuizamento da ação não foram incluídos no polo passivo
todos os
herdeiros dos autores da herança, ou o inventariante de Marcos Wichelo Alves, razão pela qual o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, pela ilegitimidade passiva
ad causam;
II) todos os herdeiros cederam-lhe o direito conferido por herança, tendo realizado o pagamento do valor negociado, conforme a certidão anexada aos autos, de modo que a ausência de registro do imóvel não é suficiente para descaracterizar o negócio jurídico, especialmente porque o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa.

Os
a
pelados apresentaram contrarrazões (fls. 174/185), pugnando pela revogação da assistência judiciária gratuita,
pelo
não conhecimento do recurso pela deserção e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

De plano, com relação ao pleito de revogação da assistência judiciária gratuita, e de não conhecimento do recurso pela deserção, não merece trânsito a irresignação, porquanto a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão do benefício da gratuidade processual, conforme previsão artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil. Ademais, os recorrentes não trouxeram aos autos provas capazes de ilidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência aposta pelos apelantes, à míngua da existência de outros elementos objetivos a revelarem sua eventual capacidade financeira.

Do mesmo modo, os apelantes alegam, em suas razões, que após a revogação do mandato outorgado aos seus antigos patronos, a nova defesa técnica constatou, após consultar a certidão vintenária do imóvel, que não foram incluídos no polo passivo da demanda “João Francisco Rodrigues, Hauzernia Rocha Pinheiro e Maurício Pinheiro” ou o inventariante representante do espólio de Marcos Wichelo Alves.

Como cediço, "
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
" (REsp 1.733.387/SP , Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)

Contudo, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pelos apelantes, não há nos autos qualquer evidência que indique a necessidade de inclusão das partes por ele elencadas no polo passivo da presente demanda, posto que as relações jurídicas que antecederam o negócio jurídico que se busca aqui declarar existente não são objeto de discussão nos presentes autos.

Quanto aos contornos fáticos da demanda posta em julgamento, os autores/apelantes ajuizaram a presente ação, pretendendo, em sua inicial, a declaração de existência de escritura pública de cessão de direitos feita por Francisco Salles Filho, em 12.09.1990.

Narram que a propriedade foi adquirida por Francisco Salles Filho através de cessão de herança realizada pelos herdeiros de Marcos Wichelo Alves.

Aduzem que após adquirida a propriedade autorizaram Jorge Salles Cavaline, seu cunhado, e filho de Francisco Salles Filho, a utilizá-la, e que após o falecimento de Jorge, seus herdeiros, aqui requeridos, impediram o autor de retomar o imóvel.

Deste modo, buscam os autores a declaração de existência de negócio jurídico realizado com Francisco Salles Filho, em que este teria lhe cedido os direitos hereditários sobre a referida propriedade rural.

Na espécie, impende ressaltar, que a demanda subjacente revela um passado de extrema litigância entre as partes, especialmente entre Jorge Salles Cavaline e Orestes Salles Cavaline, filhos de Francisco Salles Filho.

Destaque-se que, em sua peça de defesa, os recorridos afirmam que o ora recorrente, Roberto Leal Lima, é irmão da apelada Rosania Lima Cavaline, viúva de Jorge Salles Cavalline, tendo sido pronunciado pelo homicídio de seu cunhado.

Asseveram que o negócio jurídico entabulado entre Francisco e os requeridos tinha por objetivo encerrar uma disputa judicial havida entre os irmãos Jorge e Orestes, acerca da propriedade de um caminhão, tendo os genitores ofertado a Jorge o imóvel em questão, temerosos com um possível desfecho violento do litígio. Assim, foi realizada a cessão em nome de Roberto (autor), cunhado de Jorge, para que tal fato não chegasse ao conhecimento de Orestes.

Como cediço, a cessão de direitos hereditários é negócio jurídico
inter vivos
oneroso ou gratuito, através do qual o herdeiro cede sua quota parte na universalidade da herança deixada pelo
de cujus
, de forma total ou parcial.

Formalizada a cessão, o cessionário sub-roga-se nos direitos do cedente, substituindo-o na sucessão a que tinha direito, de modo que, realizada a partilha dos bens, o cessionário receberá de acordo com o quinhão a que tinha direito o cedente.

Tal ocorre, pois, por força dos artigos 57 e 1.580, do Código Civil de 1916, vigente à época, a herança constitui uma universalidade, e sendo chamadas simultaneamente, a uma herança, várias pessoas,
será indivisível o seu direito, quanto a posse e ao domínio, até se ultimar a partilha,
de modo que a cessão d
e
imóvel, objeto da herança, antes de homologada a sentença de partilha, é nula de pleno direito.

Cobra relevo salientar que o Código Civil de 1916 não disciplinava expressamente a cessão de direitos hereditários, aplicando-se a este instituto as disposições referentes à cessão de crédito, por força do disposto no artigo 1.078.

Ademais, s
ob a égide do Código Civil de 1916, para efeitos legais, a herança é considerada bem imóvel,
ex vi
, e como tal,
deve observar a forma pública para a sua transmissão.

Nesses termos, analisando a documentação anexada à petição inicial, nota-se que os apelantes alicerçam seu pedido no documento denominado “escritura pública de cessão de direitos hereditários” anexada às fls. 18/19, em que o Sr. Francisco e a Sra. Jacy cedem os “direitos hereditários” sobre a propriedade rural objeto da lide, sendo que não havia nos autos qualquer documento que lhes outorgasse título de propriedade sobre o bem, ou que indicasse a titularidade de eventuais direitos sucessórios sobre o mesmo, não constando ali o autor da herança e a eventual anuência dos demais herdeiros.

Tal documento foi trazido aos autos somente com as razões de apelação (fl. 170), não obstante tratar-se de declaração datada de 1967, em que João Francisco Rodrigues, Hauzernia Rocha Pinheiro e Maurício Pinheiro cedem “todos os seus direitos hereditários por morte de Marcos Wichelo Alves”.

Assim, ainda que se conferisse valor probatório do novel documento (fl. 170), em que constam declarações de cessão e transferência de direitos hereditários do imóvel a Francisco e Jacy, é certo que nenhuma das partes trouxe aos autos a prova da cadeia sucessória do imóvel, através do respectivo registro, de modo que sequer se pode aferir à quem este efetivamente pertencia para que pudesse, assim, cedê-lo.

D
estarte, o referido documento, do mesmo modo, traz a cessão de direitos hereditários sobre imóvel específico, e não sobre a quota hereditária dos herdeiros, inexistindo nos autos informações sobre eventual homologação da partilha a autorizar a citada prática.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência pátria,
in verbis:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE HERANÇA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. NULIDADE DA CESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

3. Nos termos do art. 82 do Código Civil de 1916, em vigor na data da celebração do termo de cessão firmado pelas partes, a validade do ato jurídico tem como pressupostos a existência de partes capazes, objeto lícito e possível e forma prescrita ou não defesa em lei.

4.
É nula a cessão de direitos hereditários que tem por objeto bem específico pertencente à herança, porquanto, em observância ao art. 1.580 do CC/1916, "enquanto não for feita a partilha, o direito dos herdeiros de percebê-la é considerado indivisível". Assim, em atenção ao princípio da indivisibilidade da herança e ao art. 145, II, do CC/1916, mostra-se nula a eventual disposição de alguns coherdeiros sobre imóvel singularmente considerado, mormente se não há a anuência dos demais herdeiros do falecido para a cessão do bem.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 0028386-80.2014.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 06/02/2019, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/03/2019 . Pág.: 314/316)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS FILHOS DE UM DOS HERDEIROS. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS REALIZADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR . INVALIDADE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ADMISSIBILIDADE.

1. Cessão de direitos hereditários realizada sob a égide do Código Civil de 1916. Formalização do negócio jurídico por instrumento particular. Não cabimento.

2. Conquanto o Código Civil de 1916 não trouxesse norma específica acerca da cessão de herança, tal como prevê art. 1.793 do Código Civil de 2002, a herança já possuía natureza de bem imóvel, consoante incidência do art. 44 do Código Civil de 1916.

3. O Direito à sucessão aberta é considerada como imóvel para efeitos legais.

4.
A cessão de direitos hereditários tem cunho contratual e, sendo a herança considerada bem imóvel, o negócio jurídico requer escritura pública. inteligência do art. 1.078 do código civil de 1916.

5. Reconhecida a invalidade da cessão de direitos hereditários realizada por instrumento particular e a ausência de cessão de herança de bens imóveis realizada por instrumento público, a manutenção dos filhos de um dos herdeiros no polo passivo da ação de inventário é medida acertada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJ-GO - AI: 04429557420178090000, Relator.: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/04/2019)

Em
obter dictum
, esclareça
-se, ainda, que a escritura pública acostada à fl. 170 revela que Francisco e Jacy não eram herdeiros do referido bem imóvel, a autorizar a “cessão dos direitos hereditários” aos autores, revelando de forma ainda mais contundente, impossibilidade de acolhimento dos pedidos autorais.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em favor do Apelado para 11% (onze por cento) do valor do débito exigido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo sua exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 27.05.25

Voto: Acompanhar o relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.